Tribunal: TJDFT
Processo: 0705071-18.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0705071-18.2020.8.07.0018 APELANTE: JOSE SANTANA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO O apelante requer, em seu recurso, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, motivo pelo qual não providenciou o recolhimento do preparo recursal. Não se desconhece que “O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição de ingresso de terceiro no processo ou em recurso” (art. 99, caput, do CPC) e que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa física se presume verdadeira (§3o do mesmo dispositivo legal), ainda que esteja assistido por advogado particular (§4o do citado artigo). De outro lado, o §2o do art. 99 do CPC é claro ao dispor que: “Art. 99. (...) §2o O juiz somente pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Como visto, quando presentes fundadas razões, fulcradas em elementos de prova que maculem a presunção (relativa) de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de Justiça, haja vista que o benefício se destina somente para aqueles que de fato necessitem da assistência do Estado, sem o qual sacrificariam seu sustento ou de sua família. Antes, contudo, deve ser oportunizado à parte comprovar a necessidade do benefício vindicado. Pois bem. No particular, verifico que o apelante é servidor público aposentado, auferindo rendimentos mensais líquidos superiores a R$ 8.000,00, tendo ainda providenciado o pagamento das custas iniciais do processo, fatos que apontam para a existência de indícios de que o recorrente teria condições de arcar com os consectários da sucumbência sem o comprometimento de sua subsistência. Diante do exposto, atento às diretrizes do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para apresentar documentação comprobatória da necessidade do benefício aqui tratado (extratos bancários, declaração de imposto de renda, contracheque ou outros que demonstrem suas receitas e gastos mensais) ou, facultativamente, para recolher o devido preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator